Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716472-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente desistiu do pedido de gratuidade de justiça, em petição de ID no 37229878, porém não comprovou o pagamento das custas do recurso em tela, tendo anexado aos autos apenas o comprovante do pagamento das custas iniciais. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator